Tribunal: TJBA
Processo: 8017935-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017935-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JACKSON MARTINS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS. LIBERDADE DAS PARTES DE RESCINDIR O CONTRATO POR QUALQUER MOTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DOIS ANOS APÓS O BLOQUEIO NA PLATAFORMA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8017935-28.2025.8.05.0000, em que é agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e agravado JACKSON MARTINS DE ALMEIDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça